Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO AGRAVADO: VALDICO LIRA DA SILVA, N. L. D. S., N. R. L. D. S., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO A parte agravante, Rebeca Pires de Miranda Araújo, manifestou o interesse pela autocomposição (ID 56117188). Intime-se o agravado, Valdico Lira da Silva, para manifestação no prazo de cinco dias. Intime-se a Curadoria Especial, no prazo de dez dias, informando sobre eventual inutilidade da designação de audiência de conciliação em relação aos menores, N. L. D. S. e N. R. L. D. S. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do agravo interno de ID 51947109. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator